Tribunal: TJES
Processo: 5002219-11.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002219-11.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILY ARRECO REIS CASTILHO e outros
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002219-11.2020.8.08.0030

RECORREN
TES: EMILY ARRECO REIS CASTILHO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

RECORRIDOS: EMILY ARRECO REIS CASTILHO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO, ANTE EVIDENTE DESERÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial cível em que a parte autora argumenta cobranças indevidas, pois a dívida apontada estaria prescrita (vencimento em 08/03/2013), requerendo a baixa dos registros existentes e indenização por danos morais.

O requerido, em defesa, argumenta ser cessionário de crédito, adquirindo a dívida que o autor possuía com instituição bancária, sendo legítima a cobrança, e ainda, não tendo ocorrido a inclusão do autor em cadastros de inadimplentes, requerendo a improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença (ID 1827506) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que:

A) RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO DESCRITO NOS DOCUMENTOS DE IDS – 5070663 – PÁG. 2 e 7216783, originário de BANCO BRADESCO NPL1 - LOSANGO (Contrato Nº 13011001708900203), objetos de cessão de crédito em favor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II;

B) DETERMINO que a requerida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, promova a baixa de todo e qualquer registro de inadimplência em nome da autora, referente ao débito descrito no item A), ainda que com status de “conta atrasada/débito vencido”, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento;

C) DETERMINO, ainda, ao requerido FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, que se abstenha de realizar cobranças por qualquer meio, relativas aos contratos descritos no item A), sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 1827520), em que alega fazer jus à indenização por danos morais.

A requerida também interpôs Recurso Inominado (ID 1827510). Aduz, de forma preliminar, a ausência do interesse de agir da recorrida por falta de pretensão assistida. No mérito, alega ausência de negativação, bem como ausência de ato ilícito. Por fim, dizem que apesar da prescrição da dívida, o crédito não é afetado, por isso, a cobrança e a negociação de acordos extrajudicialmente, sem a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes devem ser admitidos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos ofertados.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso Inominado interposto por EMILY ARRECO REIS CASTILHO:

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido. A recorrente
não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo.

Constata-se nos autos (ID 1940490 e 1831499) que a parte autora, ora recorrente, foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência econômica no prazo de 15 dias. Verifico que há certidão (ID 2092800) que sinaliza decurso o prazo para manifestação da recorrente, não tendo sido apresentada a comprovação da situação de hipossuficiência.

Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade do recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto,
deixo de conhecer
do presente Recurso Inominado, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Recurso Inominado interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir. Clara está a relação entre a autora e a causa
, uma vez que esta vinha recebendo cobranças de dívidas indevidas com frequência. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF/88, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo que a ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o direito em buscar reparação por supostos danos sofridos pelas partes.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, o Código Civil, estabelece em seus arts. 205 e 206 os prazos prescricionais. No que tange a pretensão para cobrança de dívida, tem-se que esta prescreve em

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Entende-se que uma dívida
caduca
é aquela que ultrapassou o prazo de cinco anos e, por isso, não pode mais gerar negativação do devedor. Outrossim, a dívida prescrita é aquela que não
pode mais ser cobrada de forma judicial.

Compulsando aos autos (ID 1827471), noto que a dívida teve seu vencimento em 08/03/2013.
Nota-se que, houve tanto a caducidade, quanto a prescrição, não havendo que se falar em cobranças a serem realizadas.

Em que pese haver entendimento de que a prescrição da dívida em âmbito judicial não suprime a existência do débito, bem como não anularia a cobrança extrajudicial, coaduno com o juízo sentenciante nos seguintes termos:

“Porém, estando reconhecida a prescrição do débito, necessária a interrupção das cobranças, sob pena do devedor ser eternamente cobrado por débito inexigível.

Neste sentido, segue julgado em caso semelhante:

77141023 - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela Lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago. 2.
Ainda que a dívida prescrita se torne um tipo de obrigação natural da qual se poderia requerer extrajudicialmente o pagamento, não se pode admitir a continuidade de cobranças administrativas quando a parte se socorre ao judiciária para ver reconhecida judicialmente a prescrição de sua dívida a fim de evitar que novas investidas da empresa de cobrança sejam realizadas.
3. Dentre outras funções, cabe ao poder judiciário promover, por suas decisões, a pacificação social que, na espécie, não será atingida caso se reconheça a prescrição da dívida, mas se admita que o então devedor seja eternamente cobrado extrajudicialmente. 4.
Cobranças extrajudiciais abusivas como as excessivas, vexatórias ou eivadas de ameaças podem, a depender do abuso, ferir direito fundamental da pessoa, possibilitando a discussão sobre direito de reparação por possíveis danos causados. Assim também deve ser reconhecida como abusiva a cobrança realizada após a parte procurar provimento judicial a fim de ver reconhecida a prescrição de sua dívida, onde expressamente declarou que não deseja pagar pela dívida prescrita.
5. Reconhecida a prescrição da dívida na via judicial, onde há respeito ao contraditório e a ampla defesa, não se pode tolerar novas cobranças, ainda que na via administrativa, pois tal cobrança constituiria abuso do credor. 6. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 7. Deu-se provimento ao apelo. (TJDF; APC 07208.26-36.2020.8.07.0001; Ac. 132.1537; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 24/02/2021; Publ. PJe 19/03/2021)

Portanto, necessário o reconhecimento judicial da prescrição, devendo ser determinado ao requerido que se abstenha de praticar novos atos de cobrança.

A prescrição existe para criar tranquilidade e segurança nas relações sociais, pois não se pode admitir que uma pessoa tenha sobre outra uma pretensão que pode ser reivindicada ou não no decorrer dos tempos, dependendo exclusivamente de um ato de vontade.

A cobrança extrajudicial, neste caso, quando já declarada prescrita a pretensão de cobrança da dívida, configura, no caso vertente, exercício abusivo do direito de cobrança, nos termos do art.187 do CC, sobretudo por restringir a liberdade de o consumidor usufruir seu tempo e sua liberdade sem ser importunado por dívida inexigível no mundo jurídico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
considerando a evidente deserção, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
EMILY ARRECO REIS CASTILHO.
Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
e
NEGO-LHE
provimento.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.